Tribunal: STF
Processo: AI 251036
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA -
CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO
IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar obrigatoriamente (inclusive com a certidão comprobatória da
data da publicação do acórdão impugnado em sede de recurso
extraordinário), torna-se inviável conhecer do recurso de agravo,
cabendo enfatizar, ainda, que a composição do traslado deve
processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
A deficiente formação do traslado pertinente ao agravo de
instrumento constitui insuperável obstáculo formal ao seu
provimento. Incumbe à parte agravante a obrigação de proceder à
integral formação do instrumento perante o Tribunal a quo. As
omissões constatadas no traslado não mais podem ser supridas quando
o recurso de agravo já se achar no Supremo Tribunal Federal.